Tribunal: TJSP
Processo: 2303994-60.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão e contradição. O autor já foi efetivamente operado pelo médico indicado, no hospital em que pretende fazer a cirurgia, às expensas do plano de saúde réu, além do que foi atendido em consulta, pelo mesmo médico e no mesmo hospital, recentemente, demonstrações que vão de encontro com as alegações da embargante, que não se desincumbiu de explicitar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão e contradição. O autor já foi efetivamente operado pelo médico indicado, no hospital em que pretende fazer a cirurgia, às expensas do plano de saúde réu, além do que foi atendido em consulta, pelo mesmo médico e no mesmo hospital, recentemente, demonstrações que vão de encontro com as alegações da embargante, que não se desincumbiu de explicitar como teria custeado a cirurgia anterior do autor e seu atendimento ambulatorial por médico não credenciado (Doutor Felipe Saad), junto ao Hospital Albert Sabin. Independentemente disto, o acórdão já abarcou a realização da cirurgia tanto por médico credenciado, como por médico não credenciado, circunstância que possibilitaria o reembolso, nos limites do contrato, não havendo que se falar em omissão. Ademais, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela havida entre partes do julgado, o que nem sequer foi suscitado. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente.

Embargos rejeitados.